Tribunal: TJSP
Processo: 2318844-85.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão de fixação de honorários advocatícios em seu favor - Caráter infringente não admitido - Executado que deu causa ao ajuizamento da execução - Impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios - EMBARGOS REJEITADOS.